Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-15.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000071-15.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Anulação de Débito Fiscal, Fato Gerador/Incidência, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARIA ALICE MENDES DA SILVA CARVALHO - CPF: 000.493.208-07 (APELADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ITCMD. LANÇAMENTO INDEVIDO. INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §§ 3o E 5o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública Estadual contra sentença que, em ação anulatória, declarou a inexigibilidade de créditos de ITCMD inscritos nas CDA’s 2018/720485 e 2018717023, condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a legalidade da condenação ao pagamento de danos morais em razão do lançamento indevido do ITCMD; (ii) a adequação do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado que o lançamento tributário foi indevido, uma vez que o bem imóvel objeto da sucessão está localizado em São Paulo, sendo este o ente federativo competente para a cobrança do ITCMD.

4. A conduta da Fazenda Pública Estadual, ao inscrever o débito em dívida ativa e proceder ao protesto, causou prejuízos de ordem moral, configurando o dano
in re ipsa
, dispensando a prova de prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. O valor de R$ 6.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a finalidade reparatória e pedagógica da indenização.

6. Em relação aos honorários sucumbenciais, a fixação de 10% sobre o proveito econômico obtido está em consonância com o art. 85, § 3o, inciso I, do CPC, tendo em vista que o montante não ultrapassa o limite de 200 salários-mínimos.

7. Por força do art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais em 2% pelos serviços adicionais prestados em grau recursal, totalizando 12% sobre o proveito econômico obtido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Honorários sucumbenciais majorados em 2%, alcançando o percentual de 12% sobre o proveito econômico obtido.

Tese de julgamento:

"1. O lançamento indevido de ITCMD, com inscrição em dívida ativa e protesto, configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização.

2. Os honorários sucumbenciais, nas causas em que a Fazenda Pública é parte, devem observar os percentuais e critérios previstos no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, I; CPC, arts. 85, §§ 3o, 5o e 11; CTN, arts. 121 e 124.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 460.591/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/03/2014; STJ, REsp 1755463/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/11/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Esp. de Execução Fiscal da comarca de Cuiabá
-MT, nos autos da ação anulatória n.o
1000071-15.2019.8.11.0041
,
ajuizada por
MARIA ALICE MENDES DA SILVA CARVALHO
, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar inexigibilidade dos créditos de ITCMD inscritos nas CDA’s 2018/720485 e 2018717023,
condenar
o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais em favor da requerente, que arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como para condenar o requerido/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do requerido, no percentual de 10% do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC.

Aduz que, embora o lançamento tenha sido indevido, quem deu causa foi a apelada que não apresentou na via administrativa, mesmo após intimação, o formal de partilha, assim como outros documentos necessários à comprovação de que o fato gerador do ITCMD teria como sujeito ativo outro ente da federação.

Sustenta que, e, não sendo da Fazenda Pública Estadual a culpa pelo lançamento indevido, ela não pode ser condenada ao pagamento de danos morais.

Argumenta que, o dano moral arbitrado é excessivo e não observou aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pontua que, o Juízo
a quo
não observou as faixas de escalonamento nos honorários previstas no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para:
01)
afastar a condenação ao pagamento de danos morais ou, subsidiariamente minorar o
quantum
;
02)
aplicar o mínimo legal de cada faixas de escalonamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Esp. de Execução Fiscal da comarca de Cuiabá
-MT, nos autos da ação anulatória n.o
1000071-15.2019.8.11.0041
,
ajuizada por
MARIA ALICE MENDES DA SILVA CARVALHO
, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar inexigibilidade dos créditos de ITCMD inscritos nas CDA’s 2018/720485 e 2018717023,
condenar
o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais em favor da requerente, que arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como para condenar o requerido/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do requerido, no percentual de 10% do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC.

Se insurge o Estado de Mato Grosso com relação ao dano moral e o percentual dos honorários sucumbenciais.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

DO DANO MORAL

Em relação ao dano moral, observa-se dos autos que de crédito de ITCD questionado na demandam foi lançado indevidamente pelo Estado de Mato Grosso, inscrito em CDA e protestado, foi lançado indevidamente, eis que o bem imóvel herdado era situado São Paulo, onde tramitou o formal de partilha.

Ressalta-se que, embora a parte autuada não tenha apresentado para o Fisco Estadual a cópia do formal de partilha, o lançamento ocorreu de forma indevida e sem que o Estado de Mato Grosso tivesse certeza de que a competência para cobrar o imposto era sua, não tendo dessa forma que se falar em culpa do contribuinte.

Destarte, diante do lançamento, inscrição na CDA e protesto indevido, se mostra correta a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de dano moral.

Isso porque, o
Superior Tribunal de Justiça entende que, a inscrição indevida no cadastro restritivo de crédito, que incluir a Dívida Ativa e o protesto, são suficientes para configurar o dano moral
in re ipsa
(presumido), que dispensa a comprovação da extensão do dano,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO.
DANO MORAL. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
O direito à indenização por dano moral exige apenas a comprovação de que a inscrição (ou a sua manutenção) nos órgãos de restrição de crédito foi indevida, sendo desnecessária a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido
. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido”.
(STJ - AgRg no AREsp 460.591/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 24/03/2014)

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. CRÉDITO QUITADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA 1.
O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor já quitado ou débito cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa)
.
A caracterização do dano moral em casos que tais prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante
(REsp. 1.139.492/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.2.2011). 2. Recurso Especial não provido”.
(STJ - REsp 1755463/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/11/2018)

Inconteste, portanto, que os fatos narrados na inicial causaram prejuízos de ordem moral à parte autora/apelada, dando ensejo a indenização pretendida, em virtude da conduta adotada pela Fazenda Pública Estadual.

Oportuno salientar que o prejuízo de ordem moral é lesão de caráter subjetivo, o qual dispensa a comprovação do reflexo patrimonial do prejuízo.

Além disso, a simples negativação indevida por meio de inscrição do Contribuinte na Dívida Ativa do Estado, bem como o protesto da CDA, já constitui motivo suficiente para responsabilizar quem a ela deu causa, não havendo necessidade da efetiva comprovação dos danos morais.

Na mesma vertente tem se manifestado esta e. Corte de Justiça:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ITCD. DÍVIDA CANCELADA ADMINISTRATIVAMENTE PELO ESTADO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RECLAMANTE PROVIDO E RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO. 1.
A inclusão ou manutenção indevida do nome no cartório de protesto gera, por si só, dano moral, não havendo necessidade da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente
. 2. No que alude a fixação da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Devendo observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. [...]”.
(N.U 1034758-36.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – IPVA -
COBRANÇA INDEVIDA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN – ACOLHIMENTO -
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– QUANTUM RAZOÁVEL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS CORRETAMENTE - RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. 1- Apenas o Estado de Mato Grosso tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, que objetiva a anulação de débitos de IPVA, por se tratar de crédito tributário estadual. 2-
Considerando que o débito cobrado era indevido, a inscrição de débito da Apelada em dívida ativa pelo Estado configura ocorrência de dano moral indenizável, traduzido no próprio apontamento irregular do demandante
. [...]”.
(TJMT - N.U 1000080-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO POR PARTICULARES PARA FINS DE MORADIA – IPTU – NÃO PAGAMENTO – PROTESTO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E PROTESTOS – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO [...]
o protesto realizado pelo Município foi indevido, justificando assim, o pedido de indenização por danos morais , na modalidade objetiva, haja vista comprovado o ato, o dano (presumido) e o nexo de causalidade
. [...]”.
(TJMT - N.U 0001955-68.2013.8.11.0086, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2017, Publicado no DJE 25/04/2018)

Assim, deve ser mantida a sentença no ponto que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização a título de dano moral em favor do apelado.

Em relação ao valor a ser indenizado, controversa e delicada é a matéria, sendo que vários doutrinadores já manifestaram a esse respeito chegando, todavia, a um ponto em comum, qual seja, que o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem significar fonte de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, é o ensinamento do doutrinador Sergio Cavalieri Filho (
in Programa de Responsabilidade Civil,
ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis:

“[...] Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional
. [...]
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido
, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(Grifo nosso)

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência do ato ilícito, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

No caso dos autos entendo que a fixação da indenização por danos morais pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, está em consonância com a jurisprudência da e. Corte Superior.

Assim, não merece reparo a sentença no ponto que condenou o

Estado de Mato Grosso ao pagamento de dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Dos Honorários Sucumbenciais

Argui o Recorrente que o Juízo
a quo
não observou as faixas de escalonamento dos honorários previstas no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

Em relação ao ônus sucumbencial, quando a Fazenda Pública é parte, os honorários advocatícios, devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o, 3o e 5o, do artigo 85 do
Códex
Processual Civil, como cito:

Sobre o assunto,
sabe-se que nas ações em que a Fazenda Púbica for parte,
os honorários advocatícios, devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o, 3o e 5o, do artigo 85 do
Códex
Processual Civil, como cito:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Da análise conjunta dos
§§ 2o, 3o e 5o da citada legislação é possível constatar que os honorários sucumbenciais devem observar os limites dos percentuais estabelecidos do Código Processual.

No caso dos autos, a CDA n.o 2018717023 possuía valor atualizado até 18/03/2019 de 43.986,01 (quarenta e três mil, novecentos e oitenta e seis reais e um centavo), a CDA n.o 2018720485 na mesma data alcançava a importância de R$ 4.688,02 (quatro mil, seiscentos e oitenta e oito reais e dois centavos), e os danos morais foram fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), os quais somados não ultrapassam o valor de 200 (duzentos) salários-mínimos.

Igualmente, não há nos autos provas de que esses valores atualizados ultrapassam os limites previstos no art. 85, § 3o, I, do CPC.

Assim, se mostra escorreita a sentença ao fixar os honorários sucumbenciais em 10% do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC.

Dos Honorários Recursais (Artigo 90, § 11, Do Cpc)

Em contrapartida, insta consignar que a interposição do recurso de apelação se mostrou necessária para a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos danos morais indenizáveis.

Nesses casos,
o art. 85, §11 do Código de Processo Civil, prevê a necessidade da majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora pelos serviços adicionais na seara recursal.

Vejamos a legislação:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Assim, faz jus o recorrente à aplicação da majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §11 do Código de Processo Civil em mais 2% sobre o proveito econômico obtido na demanda, o qual se mostra justo e observa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro
os honorários sucumbenciais em mais 2% (dois por cento) pelos serviços adicionais na seara recursal (
art. 90, § 11, do CPC
),
alcançando a importância de
12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025